Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-34.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008953-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (APELANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA - TEMPO DE SERVIÇO CONCOMITANTE - VEDADA A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA ACÚMULO EM APOSENTADORIA EM UM SÓ REGIME - SEGUNDA APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA – VIOLAÇÃO O INCISO II DO ART. 96 DA LEI Nº 8.213/1991 – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O inciso II do art. 96 da Lei nº 8.213/1991 não proíbe toda e qualquer contagem de tempos de serviço concomitantes, prestados um como celetista e outro como estatutário. Ao contrário, veda unicamente a utilização de um destes períodos, por meio da contagem recíproca, para acréscimo e percepção de benefício no regime do outro, ou seja, proíbe que os dois períodos laborados de forma concomitante sejam considerados em um mesmo regime de previdência com a finalidade de aumentar o tempo de serviço para uma única aposentadoria.

O recebimento de abono de permanência requestado junto à Secretaria de Estado de Gestão, vislumbra-se consistir em inovação recursal, não podendo ser apreciado em sede do vertente apelo, sob pena de supressão de instância.

No que diz respeito ao pedido de declaração do direito ao recebimento de abono de permanência requestado junto à Secretaria de Estado de Gestão, vislumbra-se consistir em inovação recursal, não podendo ser apreciado em sede do vertente apelo, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Mandamental – Processo nº 1008953-34.2017.8.11.0041, que teve trâmite perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrada pela recorrente em face de ato do
EXMO. SR. PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, denegou a segurança vindicada, referente à concessão da aposentadoria à impetrante, que havia sido marcada para o dia 27.03.2017, contando-se, para tal, o tempo de serviço concomitante constante de Certidão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Sem custas e honorários advocatícios. (Ids. 1143679 - Pág. 1 a 1143679 - Pág. 5).

Insurge a recorrente asseverando, inicialmente, que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
, uma vez que a jusrisprudência do Superior Tribunal de Justiça é enfática ao se posicionar no sentido de que o tempo de contribuição do servidor em outra cadeira, ainda que concomitante, deve ser contado para efeito de aposentadoria. De sorte que o decisum objurgado foi proferido em seu prejuízo.

Segue esclarecendo o fato de ser servidora pública efetiva, tendo sido aprovada em 03 (três) concursos públicos para o cargo de Professora da Educação Básica do Estado de Mato Grosso. Neste aspecto, anota que foi aprovada no primeiro concurso no ano de 1980, em relação ao qual se aposentou em 05 de setembro de 2011, com 31 (trinta e um) anos, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de tempo de contribuição; ao passo que o segundo vínculo se iniciou em 1janeiro de 1983, em relação ao qual pediu exoneração em agosto de 1995; já o terceiro vínculo, em relação ao qual se encontra, ainda, em atividade, iniciou-se em 2000.

No pertinente ao tempo de contribuição, noticia que, no concernente ao concurso de 1983, há Certidão de Tempo de Contribuição expedida pela Secretaria de Estado de Administração em 2005, do qual consta o pedido de exoneração da servidora em questão em 1995, consignado 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de tempo de contribuição, bem como, argumenta que deve ser utilizada a Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que averbou na matrícula nº 267838, em 17 de março de 2011, o tempo de contribuição de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de contribuição, alude, ainda, em referência ao concurso de 2000, até então, há um total de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de trabalho. Nesse passo, verbera que resta configurado um total de 33 (trinta e três) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de tempo de contribuição.

Sob essas premissas, aduz que requereu ao MT-PREV a sua aposentadoria, que foi marcada para o dia 27.03.2017, contudo, o seu pedido foi negado. Não obstante, sustenta que tal negativa viola o disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 550/2014, pela qual resta autorizada a sua aposentadoria com 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, no exercício do cargo de Professor, ainda que em exercício de suas funções junto à Unidade Setorial de Correição / SEDUC. Ocorre que na r. sentença vergastada restou assentada a impossibilidade de contagem do tempo referente à certidão expedida pelo INSS, em razão de ser concomitante, fato que, segundo alega, é contrário ao entendimento do STJ a doutrina e a jurisprudência, além de não se coadunar com o entendimento firmado pela PGE/MT emitido no Parecer nº 404/SGA/2005, no Processo nº 076673/2005, ressaltando que o tempo de contribuição constante da Certidão do Instituto Nacional do Seguro Social não foi utilizado para efeito da sua aposentação e m 05.09.2011, relacionada ao primeiro concurso da recorrente.

Por fim, a recorrente pugna pelo provimento do vertente recurso de apelação, com vistas à reforma da sentença objurgada, para serem acolhidos os seus pedidos, para o fim de ser determinada a sua aposentadoria no cargo de Professora, bem como, que seja declarado o seu direito ao recebimento de abono de permanência requestado junto à Secretaria de Estado de Gestão. (Ids. 1143691 - Pág. 1 a 1143691 - Pág. 17)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Ids. 1143708 1143708 - Pág. 3).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
desprovimento
do recurso. (Ids. 1902625 - Pág. 1 a 1902625 - Pág. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Mandamental – Processo nº 1008953-34.2017.8.11.0041, que teve trâmite perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrada pela recorrente em face de ato do
EXMO. SR. PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, denegou a segurança vindicada, referente à concessão da aposentadoria à impetrante, que havia sido marcada para o dia 27.03.2017, contando-se, para tal, o tempo de serviço concomitante constante de Certidão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A ora apelante insurge-se contra a sentença alegando que prestou 3 concursos: o primeiro no ano de 1980 (do qual já se aposentou – Diário Oficial 05/09/2011); o segundo de 1983 (do qual pediu exoneração em 17/08/1995) e o terceiro do ano de 2000, ainda em atividade.

Pretende utilizar para aposentadoria no último concurso: o tempo de contribuição de 1983 a 1995 + certidão de tempo de contribuição do INSS, averbado na matrícula 267838 + o tempo de contribuição do concurso de 2000.

Aduz que, como o tempo de RGPS não foi utilizado para a primeira aposentadoria no RPPS, poderia utilizá-lo em relação ao outro concurso.

Pois bem.

O vertente recurso de apelação não comporta provimento, senão vejamos:

Em que pese alegue não ter utilizado o tempo de INSS para a primeira aposentadoria, a lei 8213/91, em seu art. 12, é clara ao vedar a contagem em dobro de tempo de serviço quando concomitantes, bem como a contagem de tempo de contribuição de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes.

Neste sentido, é evidente que a autora laborou concomitantemente em relação ao primeiro concurso (1980 a 2011), do qual já é aposentada, e o segundo, cujo tempo está integralmente contido no anterior (1983 a 1995), sendo lhe autorizada a cumulação constitucional.

Ocorre que o tempo laborado perante o INSS e já averbado na matrícula do cargo para o qual se aposentou não pode ser contado novamente para a próxima aposentadoria.

Conforme claramente exposto na sentença, o segurado não pode efetuar tantas averbações quantos forem os vínculos empregatícios mantidos em um mesmo regime. Com efeito, a um mesmo período só pode corresponder uma averbação.

É sabido que a Constituição Federal assegura aos servidores vinculados a todos os entes federativos o direito à regime previdenciário, nos termos do que preconiza o seu art. 40, §1º, inc. III, senão vejamos:

"
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

... III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.”

Contudo, a norma de regência aplicável à hipótese, qual seja, a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, assim estabelece, no seu art. 213, inc. III:

“
Art. 213. O servidor será aposentado:

... III – voluntariamente:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com proventos integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 (vinte e cinco), se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem e aos 25 (vinte e cinco) se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos 65 (sessenta o cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.”

Portanto, infere-se que para a concessão da aposentadoria é necessário o labor de 30 (trinta) anos de serviço no magistério. No caso dos autos, a impetrante laborou nos seguintes períodos:

a) 1983-1992 (tempo abrangido pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Mato Grosso);

b) 1987-1991 (tempo abrangido pelo Regime Geral de Previdência Social do Instituto Nacional de Seguridade Social);

c) 2000-Atualmente (tempo novamente abrangido pelo Regime Próprio de Previdência Social).

Do conjunto probatório juntado nos autos, nota-se que a Apelante nem sempre esteve no exercício do Magistério, conforme se vê do documento Id. 1143591, denominado Certidão de Vida Funcional, pelo qual se vislumbra, por exemplo, que por Ato do Governador publicado em 05.10.1993, foi colocada à disposição da Câmara dos Deputados, Gabinete Ricardo Corrêa, no período de 05.08.1993 a 31.12.1993. Desse modo, a começar do período ora reportado, a contagem do tempo de serviço não pode ser efetivada em função da aposentadoria especial de Professora, qual seja, de 25 (vinte e cinco) anos, devendo ser levada a efeito a norma para as servidoras em geral, de 30 (trinta) anos de serviço, conforme alhures transcrito.

Nesse contexto, a Lei n° 8213/91 em seu art. 96, veda em seus incisos I e II, a contagem em dobro do prazo de aposentadoria e a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes.

A teor do Parecer nº 1703/2017/MTPREV (Id. 1143616), a recorrente contava, à época, com o tempo total de contribuição de 29 (vinte e nove) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias, de sorte que o requisito essencial de tempo de contribuição mínimo só restaria atingido, na oportunidade da impetração, na hipótese da contagem dos 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de contribuição constante de certidão do INSS.

No entanto, em que pese no sentido de que não há vedação à concessão de aposentadoria pelo regime geral da previdência social e outra aposentadoria pelo regime estatutário próprio, ainda que exercidos de maneira concomitante, desde que seja comprovada a contribuição, denota-se ser assente o entendimento em que se considera vedada a contagem de tempo de serviço para acúmulo em aposentadoria em um só regime, como se evidencia ser a hipótese ora sub examine, considerando ademais, que a apelante já possui uma aposentadoria estatutária.

Nesse sentido:

“TEMPOS DE SERVIÇO CONCOMITANTES. VEDAÇÃO DO CÔMPUTO. SEGUNDA APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA.
É vedado o cômputo de tempo de serviço privado, concomitante com serviço público, para efeito de obtenção de uma segunda aposentadoria estatutária
.” (TRF 4ª R. – AC 2005.71.17.005370-4/RS – Des. Federal Rômulo Pizzolatti – Data do julgamento 29.01.2008)”

“PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADES CONCOMITANTES. DUPLA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. A dupla aposentadoria importa a satisfação das condições de cada sistema, vedada a contagem do tempo de serviço que serviu de base em um, no outro sistema. (TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO APELREEX 13331 RS 2004.71.04.013331-8 (TRF-4), Data de publicação: 25/06/2010)”

“251900001114 – TEMPO DE SERVIÇO – CELETISTA E ESTATUTÁRIO – CONCOMITÂNCIA – EFEITOS – “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PERÍODOS CONCOMITANTES. REVISÃO ADMINISTRATIVA. CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO E REMESSA NÃO PROVIDOS.
O inciso I do art. 96 da LBPS veda a contagem recíproca do mesmo período de labor já computado em um Regime para fins de percepção de benefício em outro, e não a contagem de ‘tempos de serviço’ diversos, apenas prestados de forma concomitante. Por sua vez, o inciso II do art. 96 da Lei nº 8.213/1991 não proíbe toda e qualquer contagem de tempos de serviço concomitantes, prestados um como celetista e outro como estatutário. Ao contrário, veda unicamente a utilização de um destes períodos, por meio da contagem recíproca, para acréscimo e percepção de benefício no regime do outro, ou seja, proíbe que os dois períodos laborados de forma concomitante sejam considerados em um mesmo regime de previdência com a finalidade de aumentar o tempo de serviço para uma única aposentadoria. Na presente hipótese, foi revisto o PBC em virtude do exercício de atividades concomitantes, considerando-se os salários de contribuição vertidos nas atividades concomitantes exercidas pelo Autor entre julho de 1994 e outubro de 1999, em que o mesmo estava então exercendo atividades concomitantes (empregado do IGASE e médico autônomo), sendo que sua atividade principal era a de empregado e a atividade secundária era aquela exercida como contribuinte individual, posto que o tempo desta foi inferior ao da atividade de empregado, conforme comprova o RD. A autora não pode ser penalizada por erro administrativo ocasionado pela Autarquia, vez que os cálculos da RMI foram realizados pelo próprio INSS com base em documentos que já se faziam presentes no processo administrativo. Em casos como o da presente demanda, na esteira da melhor jurisprudência, tenho comungado o entendimento de que são irrepetíveis verbas recebidas de boa-fé em demandas que envolvam matéria previdenciária, ainda mais na hipótese de erro administrativo. Note-se que tal orientação revela-se firme inclusive em abordagem mais específica da questão no âmbito previdenciário, no tocante à aplicação do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. A despeito da regra geral, no sentido da devolução de valores recebidos indevidamente, conclui-se que são admitidas exceções fundamentadas em princípios do Direito, como o da boa-fé do beneficiário. Não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade do referido artigo, uma vez que, no caso, apenas foi dado ao texto desse dispositivo interpretação diversa da pretendida pelo INSS. Assim, não havendo qualquer indício de que a autora tenha contribuído para o erro da Autarquia, é indubitável que recebeu de boa-fé os valores relativos às verbas de aposentadoria, afigurando-se ilegítimo o desconto das verbas alimentares. Recurso e remessa não providos.”
(TRF 2ª R. – ApRN 2011.51.01.807818-3 – (591732) – 2ª T.Esp. – Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto – DJe 21.11.2013 – p. 321)”

Assim, não se verifica nos autos a violação a direito líquido e certo da Apelante, haja vista que a autoridade coatora agiu dentro dos ditames legais ao negar-lhe a concessão da aposentadoria. Portanto escorreita a sentença, não merecendo qualquer alteração.

No que diz respeito ao pedido de declaração do direito ao recebimento de abono de permanência requestado junto à Secretaria de Estado de Gestão, vislumbra-se consistir em inovação recursal, não podendo ser apreciado em sede do vertente apelo, sob pena de supressão de instância.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021